Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA HASTA PÚBLICA. LANCE MÍNIMO DE 70% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. ADEQUADO. ART. 895, CPC. PRIMEIRO LEILÃO. PROPOSTA MÍNIMA NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. SEGUNDO. VALOR QUE NÃO SEJA CONSIDERADO VIL. PERCENTUAL SUPERIOR A 50%. ARTIGO 891. PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. LEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que esclareceu que o débito atualizado soma R$ 98.517,27 e, portanto, haveria excesso de execução, em razão da existência de dois imóveis penhorados, tendo determinado a liberação da penhora incidente sobre o imóvel de menor valor e, também, manteve a penhora do outro imóvel, avaliado em R$ 460.000,00, bem como determinou que o lance mínimo da hasta seria 70% do valor de sua avaliação. 1.1. O agravante pede haja a desconstituição da penhora efetivada no imóvel de maior valor, que seja deferida a substituição da penhora pelo apartamento de menor valor, bem como que o mesmo seja levado a leilão em primeira hasta pelo valor de avaliação, no percentual de 100% e não com a redução de 70% que só poderá ser admitida em caso de segunda hasta.
2. O art. 895 do CPC estabelece que o primeiro leilão poderá ter proposta mínima não inferior ao da avaliação e que o segundo leilão poderá ter proposta de aquisição por valor que não seja considerado vil. 2.1. O artigo 891 do CPC esclarece o que é entendido como proposta/lance vil, estabelecendo que “não será aceito lance que ofereça preço vil”. Já o parágrafo único do referido dispositivo afirma que “Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. 2.2. Nesse sentido, a redução do preço mínimo para alienação em hasta pública em percentual superior a 50% não representa violação ao artigo 891, Parágrafo único do CPC, sendo relevante destacar que o magistrado a quo resguardou que o referido lance mínimo seja aplicado apenas em segunda hasta, caso não seja bem-sucedida a primeira tentativa. 2.3. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “(.....) I - O i. Juízo a quo indeferiu o pedido do credor para reduzir o lance mínimo na segunda hasta de 70% para 50% do valor da avaliação do imóvel. II - Observado que o cumprimento de sentença tramita desde 2018; que, já ocorreram dois leilões eletrônicos, sem sucesso; que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor e, que a alienação por percentual não inferior a 50% da avaliação não caracteriza preço vil, art. 891, parágrafo único, do CPC, acolhe-se o pleito do credor, destacando-se, ademais, que incumbe ao Juiz velar pela efetividade e duração razoável do processo, arts. 4o e 139, inc. II, do CPC. III - Agravo de instrumento provido.” (07457857420208070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/2/2021.)
3. Ao contrário do afirmado pela parte agravante, o juiz não determinou que o primeiro leilão tenha proposta mínima de 70% do valor da avaliação, mas definiu que o lance mínimo para o segundo leilão, caso ocorra, seja neste percentual. 3.1. Caso o bem de menor valor (R$ 128.000,00) seja leiloado, em segunda hasta, por lance equivalente a 70% da sua avaliação (R$ 89.600,00), o montante resultante não quitaria a dívida de forma integral, restando ainda valores a serem adimplidos, o que levaria o cumprimento de sentença a promover novos atos expropriatórios. Portanto, mostra-se coerente a manutenção da penhora do bem de maior valor. 3.2. A execução se processa no interesse do credor, devendo ser resguardado seu direito fundamental à satisfação do crédito executado, bem como o direito do devedor de responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade e menos gravosa. E essa é a hipótese dos autos, em que foi deferido o pedido de leilão de bem imóvel para pagamento de dívidas.
4. Agravo de instrumento improvido.